Tribunal: TJDFT
Processo: 0758358-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LESÕES CONFIRMADAS POR LAUDO PERICIAL. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. Declarações prestadas pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, corroboradas pela prova oral e documental, em especial, pelo laudo pericial, são suficientes para a condenação segura do crime de lesão corporal.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando as provas dos autos demonstram que o réu desobedeceu à ordem judicial da qual tinha plena ciência, que o proibia de se aproximar da ofendida.
3. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
4. Recurso conhecido e não provido.